Tribunal: TJDFT
Processo: 0714580-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714580-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MARTA RIBEIRO, MARIA NEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, MARIA ODILIA QUEIROZ, MARIA RAMOS DAMACENA, MARIA RITA NUNES FERREIRA, MARIA SOARES RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - SINDIRETA/DF - Ação Coletiva n.o 32159/97 - Correção Monetária - Juros – EC 113/2021 – SELIC - Risco de Dano – Ausente - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Distrito Federal em face da decisão proferida pela Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal por meio da qual foi determinada a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida. Segundo o Distrito Federal, a utilização da SELIC junto a outros índices implicará em capitalização dos juros e da correção monetária, o que é vedado em nosso ordenamento. Nesse contexto, o recorrente defende sua aplicação de forma simples. Diante do risco de pagamento de valores indevidos, pede concessão de efeito suspensivo ao recurso. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do pleito antecipatório. A decisão recorrida determinou a aplicação da SELIC como forma de, a um só tempo, aplicar os juros e a correção monetária ao valor devido, nos termos da EC 113/201, regulamentada pelo art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Nos estritos termos da decisão recorrida (ID 231010059 dos autos de origem): “Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido.” Com efeito, anoto não estar presente a probabilidade de provimento do recurso. A toda evidência, os parâmetros adotados na decisão recorrida não implicam em anatocismo. Vale dizer, não existe a incidência de juros sobre juros ou de correção monetária sobre correção monetária. Os juros e a correção devem ser aplicados ao valor devido desde a data do efeito danoso até o momento do efetivo pagamento da dívida. Assim, os parâmetros adotados pela decisão recorrida não implicam em anatocismo, mas apenas na alteração do índice aplicável em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021. Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. EC 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. BASE DE CÁLCULO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (STF, Tema 1170). 2. Ao julgar o recurso extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 3. A aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 4. A Selic é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável, e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1985741, 0750906-44.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Demais, não evidencio risco de dano grave, pois a decisão recorrida determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, com posterior vista às partes, inexistindo determinação para expedição de requisitórios. Não há qualquer prejuízo ao agravante, ainda mais ao considerar a rápida tramitação desta espécie recursal junto a esta relatoria, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação e submissão da questão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator